Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700112-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação de nova multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R4 3.000,00. A controvérsia diz respeito à regularidade da intimação pessoal da empresa para cumprimento de obrigação de fazer e cumprimento da obrigação no prazo fixado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque ao consultar o processo na origem a empresa ora agravada noticiou nos autos a dificuldade de cumprimento da obrigação, uma vez que o imóvel estaria com a conta de luz vinculada a terceira pessoa. Após manifestação do credor, o juízo concedeu prazo de 05 dias para manifestação da empresa (ID 220003191). Se mostra necessário emitir juízo de valor se essa decisão concedeu ou não elasticidade para cumprimento da obrigação de fazer e também se foi razoável a resistência da empresa nas razões de seu pedido datado de 18.10.2024. Essas questões somente serão abordadas pelo Colegiado, o que afasta a probabilidade do direito. De outro giro, não se demonstrou situação excepcional que justificasse a concessão de medida judicial voltada para reconhecimento do crédito no valor de R$ 3.000,00, decorrente da aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Contexto que afasta a urgência e recomenda o indeferimento da antecipação da pretensão recursal. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.